Tribunal: TJSP
Processo: 0000755-81.2022.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Deferimento de progressão de regime prisional – Preenchimento dos quesitos legais – Pagamento de multa – Desnecessidade – Artigo 112 da L.E.P. não prevê tal requisito – Lei no 10.763/2003 não aplicada à espécie dos autos - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.